Tribunal: TJDFT
Processo: 0735337-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735337-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FERNANDO ARAUJO NEGREIROS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A parte Agravante, por meio da petição de ID 51243054, comunica que não tem mais interesse no julgamento do recurso, em razão da perda superveniente do objeto. Recebo a referida petição como desistência do recurso. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que a desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 27/11/2013). Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, em consequência, julgo prejudicado o agravo em execução. Publique-se e intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora